Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005843-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVEIRA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – INEXISTÊNCIA DE COMPROMISSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso, ainda que reitere fundamentos lançados na peça inicial, contrapõe a matéria abordada na decisão recorrida.
Ausentes os requisitos da tutela provisória de urgência, por não estar comprovada a existência de obrigação firmada entre as partes, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005843-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVEIRA - CPF: 966.351.261-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA –
MÉRITO
– DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – INEXISTÊNCIA DE COMPROMISSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso, ainda que reitere fundamentos lançados na peça inicial, contrapõe a matéria abordada na decisão recorrida.

Ausentes os requisitos da tutela provisória de urgência, por não estar comprovada a existência de obrigação firmada entre as partes, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005843-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUSTAVO DA SILVEIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO DA SILVEIRA

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes Da Silva
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Antecipação de Tutela, c/c Perdas e Danos e Danos Morais n. 1000392-51.2021.8.11.0018, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que indeferiu a tutela de urgência
“
para fins de que a agravada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), executasse a extensão da rede elétrica na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II – Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan – Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos”
(sic)
.

O agravante aduz que ao proferir a decisão, o magistrado de primeiro grau
entendeu que o autor/recorrente não teria comprovado o cumprimento das exigências da Distribuidora de Energia, qual seja, “
instalações elétricas internas e fixação de padrão de entrada, de acordo com as normas e padrões técnicos da Energisa”.

Discorre que
“diferentemente do que entendeu o douto juízo de piso, o agravante não está buscando, através desta ação, seja ligada a energia elétrica em seu imóvel rural, mas sim seja executada a obra de extensão da rede elétrica rural, sem a qual é impossível chegar energia no seu imóvel”
(sic).

Alega que
“não há se cogitar, aqui, que a extensão da rede elétrica não tenha sido executada porque o agravante não fez as instalações elétricas internas, tampouco colocou o padrão de entrada no imóvel rural, até porque as obras e serviços necessários na rede de distribuição não foram, em momento algum, condicionados a qualquer contrapartida”
(sic).

Assevera que a obra consiste na implantação de 69 postes e 02 transformadores monofásicos na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II.

Registra que o prazo para a conclusão das obras venceu em 31 de dezembro de 2019, conforme assinado na Carta n.o 49317146/2018-DCMD-ENERGISA.

Anota que
“referida propriedade tinha como atividade principal a criação de bovinos para corte, sendo que agora, no início do mês de fevereiro do corrente ano, fora arrendada para a exploração agrícola, cujo arrendamento teve início em 01 de março deste ano, conforme previsto na Cláusula 2a do Contrato firmado com o Senhor MARLON ENGLER (docs. 10 – Inscrição Estadual e 11 – Contrato de Arrendamento)”
(sic).

Expõe que
“está sendo impedido/privado de ligar e utilizar energia elétrica em sua propriedade rural, o que tem lhe causado sérios, enormes e graves prejuízos, sendo que, acaso a energia elétrica não seja ligada, o arrendatário do imóvel rescindirá o contrato firmado, haja vista que a mesma é ‘essencial’/‘imprescindível’ para o desenvolvimento das atividades agrícolas no interior da área”
(sic).

Com base no exposto e nos pressupostos legais, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal
“para
que a agravada, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), execute a extensão de rede na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II - Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan – Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos, conforme Carta n.o 49317146/2018-DCMD-ENERGISA (doc. 08), expedindo-se, com urgência, o necessário (NCPC, art. 1.019, I)”
(sic).

Preparo devidamente recolhido (Id. 82704460).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada na data de 20/04/2021, conforme decisão de ID n. 83966979.

Contraminuta recursal apresentada no Id. 83350473, postulando pelo não conhecimento do agravo, por violação à regra da dialeticidade. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I.

PRELIMINAR – Violação à dialeticidade

Em contraminuta recursal, a agravada sustenta violação à regra da dialeticidade, pelo fato de a recorrente ter utilizado dos fundamentos da peça inicial.

Sem embargo, ainda que a peça recursal reitere os argumentos utilizados na petição originária, não há que se falar em inobservância ao princípio da correlação, se para contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, a agravante baseou-se nas razões apresentadas na origem, para exprimir
os motivos pelos quais entende ter ocorrido contrariedade ao seu direito.

Sobreleva ressaltar que o artigo 1.010, inciso II, do Estatuto Processual Civil, exige que o recurso de apelação contenha a exposição do fato e do direito, lembrando que fundamentar nada mais é do que demonstrar os motivos do inconformismo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(N.U 1016860-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020
)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II.

MÉRITO

Cuidam-se os autos originários, de ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos manejada em desfavor da ENERGISA S/A, objetivando condenar a concessionária de energia elétrica à obrigação consistente em
executar a extensão de rede na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II – Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan – Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos, conforme Carta n.o 49317146/ 2018 -DCMD -ENERGISA
.

Postulou o autor, em tutela provisória, a execução imediata do serviço, sob pena de multa diária.

O togado
a quo
indeferiu a pretensão liminar, pelos seguintes fundamentos,
in litteris:

“(...)
Pois bem. Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela requerida.

Isto porque, a
questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da tutela de urgência.

No plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá condições de decidir a respeito da pretensão da autora
.

A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano, visto que conforme explanado ao final da carta enviada pela requerida e copiado pela parte autora em sua petição, relata o que segue:

“(...) A Unidade Consumidora será ligada após assinatura do contrato e realização da obra, desde que estejam prontas também as instalações elétricas internas e o padrão de entrada, de acordo com as normas e padrões técnicos da Energisa (...)”

Assim em detida análise a parte autora não comprovou que cumpriu com o necessário.

Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação probatória.

[...] Ante
o exposto,
INDEFIRO
a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, requerida (...)”
(Id. 50657677 - autos de origem - negritos no original).

Insurge-se, então, o autor, ora agravante, ao argumento de que a pretensão inicial almejada não consiste na ligação da
energia
elétrica em seu imóvel rural, mas sim, na execução da obra de extensão da rede elétrica rural, sem a qual não é possível o transporte da energia ao local.

Sem embargo, baldados os argumentos vertidos pelo agravante, ao que se afigura, a
Carta n.o 49317146/2018 – DCMD –ENERGISA, que trata da execução da obra de extensão de rede de energia elétrica na região do imóvel rural do agravante, apenas traz uma previsão da realização da obra integrante do Plano de Universalização Rural da Energisa Mato Grosso e dos recursos necessários à consecução do projeto, ou seja, não se trata de compromisso firmado entre a Energisa e o recorrente.

Além disso, a consecução do Plano de Universalização do Acesso à Energia esta atrelado à contrapartida do Ministério de Minas e Energia, que regula o Programa federal Luz Para Todos.

De mais a mais, como bem pontuou o togado
a quo
, a questão requer dilação probatória, não possível nos estreitos limites desta via recursal.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUPOSTA PRECARIEDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADEQUA-LA AOS INDICADORES DE QUALIDADE AVALIADOS PELA ANEEL – QUESTÃO TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo o Magistrado a quo indicado o motivo pelo qual reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), não há que se falar em decisão genérica.

2. As sociedades de economia mista, por serem dotadas de personalidade jurídica de direito privado, não gozam dos benefícios inseridos no art. 2o, da Lei n. 8.437/92, consistente em restringir a concessão das liminares após a manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público.

3. A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

4. In casu, não se olvida que o inquérito civil produzido funcione como prova de primeira aparência para demonstrar a existência de quedas constantes de energia, contudo, para se chegar a conclusão da precariedade do fornecimento dos serviços de energia elétrica, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar ­ nas circunstâncias fáticas das supostas falhas na prestação dos serviços e até mesmo se haveria alguma excludente de responsabilidade da Empresa Agravante, situação que a princípio se mostra inviável de ser aferida em sede de antecipação de tutela, dado ao caráter técnico da demanda.
”
(N.U 1008386-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021